Tribunal: TJDFT
Processo: 0719094-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719094-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORIDA VILLE D E C I S Ã O Os presentes autos eletrônicos constituem cópia idêntica dos autos do agravo de instrumento no 0719075-75.2024.8.07.0000, distribuído em primeiro lugar para esta Relatoria, operando-se, a partir de então, a preclusão consumativa, a impedir a interposição de réplicas do recurso contra a mesma decisão, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Desse modo, determino o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 10 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora